Tribunal: TCU
Processo: 003.936/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria referente à ação de controle realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana nos atos administrativos relativos ao Convênio 893854/2019, celebrado entre o município de Barcelos/AM e a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria nos atos administrativos relativos ao Convênio 893854/2019, celebrado entre o município de Barcelos/AM e a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, voltado ao financiamento de obras de contenção para mitigar os efeitos da erosão fluvial ocasionada pelas cheias do Rio Negro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 22/9/2022, por meio da decisão monocrática à peça 61; 9.2. notificar a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, a Prefeitura Municipal de Barcelos - AM e demais interessados a respeito deste acórdão.